Tribunal: TJDFT
Processo: 0002376-34.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o acervo probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que os réus praticaram o fato criminoso descrito na denúncia, a absolvição e medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Recursos conhecidos e providos.